Tribunal: TJSP
Processo: 2161345-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória envolvendo atraso na entrega de obra – Determinação à executada da indicação de bens passíveis de penhora ou, ainda, de justificativa idônea, sob pena de fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Diversas tentativas infrutíferas de localização de bens – Alegação de inexistência de bens para indicar

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória envolvendo atraso na entrega de obra – Determinação à executada da indicação de bens passíveis de penhora ou, ainda, de justificativa idônea, sob pena de fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Diversas tentativas infrutíferas de localização de bens – Alegação de inexistência de bens para indicar – Justificativa que, na espécie, se revela dotada de idoneidade – Falta de indícios de ocultação de bens – Descabimento da imposição da penalidade – Decisão reformada – Recurso provido.